Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700530-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIA LUCIA COSTA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por SYLVIA LUCIA COSTA DE SOUSA contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de repactuação de dívidas ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 69625471), a agravante sustenta que: 1) está em situação de superendividamento e não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua subsistência; 2) não há nos autos elementos que justifiquem afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requer, ao final, antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferida a antecipação da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, de acordo com o seu contracheque do mês de novembro de 2024, ela é guarda civil municipal de Luziania, e recebe, a título de rendimentos, o valor bruto de R$ 6.468,26 e líquido de R$ 2.609,96 (ID 222598863, autos de origem). A princípio, a quantia é compatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Não há elementos nos autos aptos a afastar a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência nem que indiquem que a agravante recebe outros rendimentos. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator